Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VERBA FIXADA NA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, o pressuposto básico é o exame do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, no caso concreto.
2. A obrigação de alimentar os filhos é prioritária e deve ser repartida entre ambos os genitores, na medida de sua capacidade.
3. Evidenciando-se que o valor arbitrado a título de alimentos pelo juiz sentenciante mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades das alimentandas e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado. Manutenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), sendo 12,5% (doze e meio por cento) para cada filha.
4. Recurso conhecido e não provido.